Tribunal: TJMT
Processo: 1016287-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016287-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IVANEIDE MARIA LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ENNOS QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 886.703.842-72 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA.
2.

NEGATIVA DE AUTORIA
. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
4.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
5.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A vulnerabilidade da vítima, que não podia oferecer resistência porque dormia sob efeito de entorpecentes, somada à notícia de que o paciente cometeu o abuso sexual no interior de um abrigo municipal, onde eles e outras dezenas de desabrigados estavam acolhidos, refletem a gravidade concreta da conduta e sinais da periculosidade do paciente, justificando, portanto, a custódia cautelar para acautelar a ordem pública e preservar a integridade e dignidade sexual da vítima e dos demais abrigados.

2.

Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução criminal da ação originária, o
habeas corpus
não comporta, salvo em casos de evidente teratologia, o exame de teses como inexistência de prova da materialidade ou de indícios de autoria. Inteligência do Enunciado 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.
Embora significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

5
.
É defeso ao julgador substituir a segregação por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar a ordem pública e impedir novos ataques sexuais. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
E.Q.S.
vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde 13.8.2021, quando o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT
homologou sua prisão em flagrante pelo crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A, § 1o, do CP) e a
converteu em preventiva
.

Para demonstrar a ilegalidade da constrição, levanta os seguintes argumentos:
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar;
prescindibilidade do encarceramento
; inexistência de
prova da materialidade ou indícios de autoria do ilícito
; ofensa ao
princípio da presunção de não culpabilidade
e existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia processual fosse
revogada
ou fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 101206460).

Instruiu a inicial com documentos (ID 101206461).

A liminar foi
indeferida
(ID 101596471) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 102187486).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 102293458), conforme respectivo sumário que segue:

“HABEAS CORPUS
– Prisão em flagrante convertida em preventiva – Estupro de vulnerável (Artigo 217-A, §1o, do Código Penal) – Pedido de revogação de prisão de prisão preventiva – Improcedência – Decisão lastreada na gravidade concreta do delito, demonstrada pela natureza e gravidade do crime – Garantia da ordem pública demonstrada – Ausência de constrangimento ilegal – Aplicação de medidas cautelares – Predicados pessoais favoráveis – Impossibilidade – Alegada ausência de prova de materialidade e indícios de autoria – Via eleita não comporta a discussão de mérito – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021